Tribunal: TJES
Processo: 5008721-58.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008721-58.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: IVONETE SERAFIM DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008721-58.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

RECORRIDA: IVONETE SERAFIM DA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA EM BUEIRO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 12669842) interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da sentença (ID 12669841) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
IVONETE SERAFIM DA SILVA
, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Na petição inicial (ID 12669397), a autora, ora Recorrida, narrou que, em 26 de julho de 2023, sofreu uma queda ao transitar pela Avenida São Pedro, no bairro Vila Isabel, em Linhares/ES, em virtude de um bueiro que se encontrava com a tampa danificada. Alegou que, em decorrência da queda, sofreu cortes profundos e escoriações na perna, necessitando de atendimento médico e afastamento de suas atividades por oito dias.

Após a instrução processual, com a oitiva de testemunhas em audiência (ID 12669839), foi proferida a sentença recorrida, que reconheceu a responsabilidade do Município pela omissão na manutenção da via pública, condenando-o à reparação dos danos morais sofridos pela autora.

Inconformado, o Município de Linhares interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a inexistência do dever de indenizar por ausência de nexo causal e por culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 12669843), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil do Município de Linhares pelo acidente sofrido pela Recorrida e, subsidiariamente, à adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

O Recorrente alega a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano, bem como a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que não teria transitado com a devida atenção. Tais argumentos não merecem prosperar.

A responsabilidade da Administração Pública por danos decorrentes de omissão exige a comprovação da falha na prestação do serviço público, o que se conhece pela teoria da
faute du service
. No caso dos autos, era dever do Município zelar pela conservação e segurança das vias públicas, incluindo a manutenção adequada de bueiros e tampas de escoamento.

O conjunto probatório demonstra, de forma contundente, a omissão do ente municipal. As fotografias das lesões e do local do acidente (ID 12669403), o prontuário de atendimento médico (ID 12669401) e os atestados que comprovam o afastamento do trabalho (ID 12669402) corroboram a versão apresentada na inicial.

Ademais, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório em audiência de instrução (ID 12669839), foi decisiva para elucidar os fatos. Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, as testemunhas confirmaram que a Recorrida efetivamente caiu no bueiro danificado e que este permaneceu sem o devido reparo por um longo período após o ocorrido, o que evidencia a negligência da Administração Pública. A testemunha Claudiana Cravo da Silva, inclusive, confirmou ter prestado auxílio à Recorrida imediatamente após a queda.

Dessa forma, restam configurados os três elementos da responsabilidade civil: a
omissão
culposa do Município em seu dever de manutenção da via; o
dano
sofrido pela Recorrida (lesões físicas e abalo psicológico); e o
nexo de causalidade
entre a omissão e o dano. A tese de culpa exclusiva da vítima é descabida, uma vez que não se pode transferir ao cidadão o ônus pela fiscalização de defeitos na infraestrutura pública.

Subsidiariamente, o Recorrente pleiteia a redução do valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerá-lo exorbitante.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito para a vítima.

Na hipótese, a quantia arbitrada na sentença mostra-se justa e adequada. A Recorrida sofreu lesões físicas que demandaram sutura, resultaram em cicatrizes permanentes e a afastaram de suas atividades cotidianas, causando-lhe dor, sofrimento e constrangimento que extrapolam o mero dissabor.

Portanto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende satisfatoriamente à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar a vítima pelo abalo sofrido e servir como medida educativa para que o ente público atue com maior diligência na conservação das vias, a fim de evitar novos acidentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno o Recorrente, Município de Linhares, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)